Tribunal: TJSP
Processo: 2037015-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO CONDICIONADO À AVALIAÇÃO DO JUIZ SOBRE AS ALEGAÇÕES DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO, ANTES DE OBSERVAR O CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.